Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Reconhecimento fotográfico. Nulidade. Provas. Causa de aumento. Apreensão e perícia. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se válido o reconhecimento feito pela vítima na delegacia; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) se necessária apreensão e perícia da arma para reconhecer a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, VII, do CP.
III. Razões de decidir.
3. Não é nulo o reconhecimento fotográfico se, além de realizado em conformidade com o art. 226 do CPP, a autoria foi corroborada por outros elementos de prova e confirmado o reconhecimento em juízo.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por outras provas como reconhecimento por fotografia e depoimento de testemunha policial, formando conjunto probatório suficiente para condenação.
5. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve emprego de arma branca.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, 157, § 2o, VII; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 103544, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 18/5/2010. STJ, AgRg no AREsp 2.469.578/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/3/24; AgRg no AREsp 1221290/PI, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 25/5/2018.